Tribunal: TJPA
Processo: 0822458-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822458-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO PANTOJA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0822458-40.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0003976-21.2019.8.14.0022

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LEANDRO PANTOJA MACHADO

IMPETRANTE: DR. ARTHUR DEMETRIUS CARVALHO BARBOSA - OAB PA22476

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE. PROCESSO DE BAIXA COMPLEXIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório impetrado em favor de LEANDRO PANTOJA MACHADO contra ato do Juízo da Vara Única de Igarapé Miri, que manteve prisão preventiva decretada nos autos nº 0003976-21.2019.8.14.0022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de revisão periódica da custódia nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, morosidade decorrente de incidente de insanidade mental instaurado em outros autos e pendente de conclusão, bem como não apreciação de pedido de revogação formulado na origem. Requer a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva por período superior a três anos, sem revisão periódica e diante de demora injustificada na tramitação processual, inclusive em razão de incidente de insanidade mental pendente, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), garantia que se impõe com maior rigor quando o acusado se encontra segregado cautelarmente.

O art. 316, parágrafo único, do CPP determina a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, sob pena de ilegalidade.

Embora o descumprimento do prazo nonagesimal não implique revogação automática da prisão preventiva, o excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 580.323/RS).

O processo não apresenta alta complexidade, conta com apenas um réu e reduzido acervo probatório, não havendo justificativa plausível para a paralisação prolongada do feito.

A demora na tramitação, inclusive em razão de incidente de insanidade mental instaurado e ainda não finalizado, não decorre de atuação da defesa, caracterizando mora estatal injustificada.

A manutenção da custódia preventiva por lapso temporal excessivo, sem avanço substancial da instrução, configura constrangimento ilegal, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve observar a garantia constitucional da razoável duração do processo, especialmente quando o réu se encontra segregado cautelarmente.

A ausência de revisão periódica da custódia e a demora injustificada na tramitação de processo de baixa complexidade configuram constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LXII, LXV e LXXVIII; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 316, parágrafo único, 318, II, e 648, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020; TJ-MG, HC nº 0113928-52.2024.8.13.0000, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, j. 30/01/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º
0822458-40.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0003976-21.2019.8.14.0022

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: LEANDRO PANTOJA MACHADO

IMPETRANTE: DR. ARTHUR DEMETRIUS CARVALHO BARBOSA - OAB PA22476

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, impetrado em favor de
LEANDRO PANTOJA MACHADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Igarapé Miri, o qual mantém a prisão preventiva decretada nos autos 0003976-21.2019.8.14.0022, por suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Narra o impetrante que o paciente teria, em 01 de junho de 2019, subtraído, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, objetos pertencentes às vítimas Cláudia Pereira Cardoso, Evandro da Silva Pereira e Clodoaldo Pereira Cardoso, em companhia de terceiro não identificado.

Ressalta que a segregação não se deu em flagrante, tendo o reconhecimento ocorrido apenas em sede policial.

Aduz que o demandante se encontra custodiado preventivamente há mais de três anos, sem que tenha havido revisão periódica da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aponta morosidade processual excessiva, destacando a pendência de conclusão da instrução criminal, a qual sequer superou a fase de incidente de insanidade mental, requerido em agosto de 2023, em outros autos (AuPrFl 0800959-02.2023.8.14.0022 – nos quais se apura crime de tráfico de drogas) e instaurado apenas em março de 2024, ainda não finalizado (InsaniAc 0800269-36.2024.8.14.0022).

Destaca que a autoridade impugnada sustou o processo referência em 2024, e sequer analisa pedido de revogação protocolado na origem em 12/05/2025.

Sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, por inobservância do disposto no art. 5º, incisos LXII, LXV e LXXVIII, da Constituição Federal, art. 648, inciso II, do CPP, bem como precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Neste contexto, pugna liminarmente e no mérito pela “aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas, ou a substituição pela prisão domiciliar com arrimo ao art. 318, inciso II, do CPP”.

Por entender que o pleito liminar se confunde com o mérito do
mandamus
, deixei de apreciá-lo, reservando o ato decisório para o momento do julgamento definitivo da ordem, solicitando informações ao Juízo originário e manifestação ministerial (Id. 31071422).

A autoridade coactora atendeu a solicitação em 03/11/2025, através do Ofício nº 196/2025-GAB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

Em 08.06.2020, fora recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do acusado, sob a alegação, em suma de garantia à ordem pública, pois o delito teria sido cometido, mediante violência, grave ameaça e utilizando arma de fogo, causando grande temor à população (id 31851707).

Há certidão nos autos, de 17.03.2021, que o paciente se encontrava em lugar incerto e não sabido (id 98357461).

Em consulta ao sistema Infopen, consta que o paciente fora preso em 12.07.2023.

Em 18.07.2024, o processo fora suspenso, pois nos autos de prisão em flagrante de nº 0800959-02.2023.8.14.0022, fora decretado a instauração de incidente de insanidade mental, determinado o desentranhamento das principais peças processuais desses autos e juntado aos autos de instauração de insanidade mental de número nº 0800269-36.2024.8.14.0022 (id 120674490).

(...)” Id. 31245132

Nesta instância, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, requerendo, contudo, “que essa Corte de Justiça observe a necessidade de reavaliação da prisão preventiva pelo Juízo a quo” (Id. 31703562).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O impetrante sustenta excesso de prazo, destacando que o encarceramento cautelar do demandante perdura por período superior a três anos, sem que a Defesa tenha dado causa a tal mora.

Ressalta a falta de reavaliação da custódia, bem como
a pendência de conclusão da instrução criminal, a qual sequer superou a fase de incidente de insanidade mental, requerido em agosto de 2023, em outros autos (AuPrFl 0800959-02.2023.8.14.0022 – nos quais se apura crime de tráfico de drogas) e instaurado apenas em março de 2024, ainda não finalizado (InsaniAc 0800269-36.2024.8.14.0022).

Neste contexto, entendo assistir razão ao impetrante.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXVIII, dispõe, de forma categórica: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Trata-se de cláusula pétrea, que deflui do postulado do devido processo legal substancial (art. 5º, LIV, CF), cuja observância se impõe com ainda maior rigor quando se está diante de acusado segregado cautelarmente.

O Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece no art. 316, parágrafo único:

“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o descumprimento do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2020). Contudo, igualmente firme é a compreensão de que o excesso de prazo deve ser aferido à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

Compulsando os autos, verifico que não se trata de caso de alta complexidade, o processo conta com apenas um réu e reduzido número de provas, assim, entendo que não houve seguimento tempestivo do feito ocasionado pela atividade estatal, permanecendo este à espera de pronunciamento judicial acerca de incidente de insanidade mental por lapso temporal irrazoável.

A jurisprudência corrobora o posicionamento aqui adotado, conforme se observa do julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL - ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO - OCORRÊNCIA - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA. - O excesso de prazo não é decorrente de mera soma aritmética, sendo imperiosa, em certas ocasiões, uma maior dilação do prazo em virtude das particularidades de cada caso concreto - Considerando que a demora na prestação jurisdicional não foi ocasionada pela defesa da paciente e que sua prisão preventiva perdura há mais de 200 (duzentos) dias, resta demonstrado o constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para a formação da culpa - Ordem concedida.

(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 0113928-52.2024.8.13.0000, Relator: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 30/01/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/01/2024)

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em favor do paciente já qualificado, para revogar a prisão preventiva, obedecidas as cautelas de estilo, sem prejuízo de eventuais cautelares que o Juízo originário julgar necessárias.

É como voto.

Expeça-se alvará.

À Secretaria para as medidas cabíveis.

Belém, ___ de ________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2026